Tribunal: TJMT
Processo: 1009795-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – HABEAS CORPUS – DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO – ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO DE JUÍZA SUBSTITUTA – CONVOCAÇÃO EM PERÍODOS E MOTIVOS DISTINTOS – SUBSTITUIÇÃO DE DESEMBARGADOR E VAGA A SER PREENCHIDA – INOCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO – CONFLITO IMPROCEDENTE.
“O juiz substituto não é desembargador e atua interinamente, de forma que não fica vinculado ao processo que lhe é distribuído no exercício da substituição. (...)” (STJ - REsp 1560576/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 23/08/2016)
Conflito julgado improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009795-35.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THALISSON DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 051.510.971-13 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (SUSCITANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (SUSCITANTE), DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO (SUSCITADO), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO DE COMP
ETÊNCIA – HABEAS CORPUS – DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO – ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO DE JUÍZA SUBSTITUTA – CONVOCAÇÃO EM PERÍODOS E MOTIVOS DISTINTOS – SUBSTITUIÇÃO DE DESEMBARGADOR E VAGA A SER PREENCHIDA – INOCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO – CONFLITO IMPROCEDENTE.

“O juiz substituto não é desembargador e atua interinamente, de forma que não fica vinculado ao processo que lhe é distribuído no exercício da substituição. (...)” (STJ - REsp 1560576/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 23/08/2016)

Conflito julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O:

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelos advogados Dr. Kevin Willer Dias Garcia, Dr. Renato Henrique Carneiro Assunção e Dr. Mateus Lopes de Oliveira, nos autos do Habeas Corpus 1008978-68.2020.811.0000, em face do Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho.

Sustentam os Suscitantes que protocolizaram o RESE 1001039-37.2020, que foi distribuído à relatoria da Dra. Glenda Moreira Borges, em substituição ao Des. Alberto Ferreira de Souza.

Destacam que, em 21.04.2020, interpuseram o HC 1008978-68.2020.811.0000 que foi remetido à relatoria do ora Suscitado, que, diante da prevenção da Dra. Glenda Moreira, determinou a redistribuição à douta Magistrada.

Ocorre que a douta Magistrada não reconheceu a prevenção, proferindo despacho no qual aponta que sua atuação no RESE 100102937-2020 ocorreu durante convocação para substituição legal de Membro deste Sodalício,
a qual teria cessado
, estando atualmente em substituição por outro motivo, determinando o retorno dos autos ao Des. Rondon.

Diante do impasse, apontam a prevenção da Magistrada, com fulcro no art. 80, § 1o do RITJMT, sendo necessária a anulação da decisão proferida pelo Des. Rondon (id. 40929966), de 04.05.2020, requerendo o reconhecimento da incompetência do preclaro Desembargador para julgar o feito.

Informações prestadas pelo EXMO. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, esclarecendo que, assim que fora constatado o despacho da Excepta, quanto à ausência de prevenção, analisou a liminar e a indeferiu.

Acrescentou que o então Recorrente interpôs Embargos de Declaração contra a decisão da Dra. Glenda – que não reconheceu a prevenção – os quais foram desprovidos, mantendo o acolhimento da competência declinada, não tendo sido interposto outro recurso, razão pela qual o feito tramita regularmente, aguardando parecer da Procuradoria Geral de Justiça (id. 46593987).

Advieram aos autos as informações prestadas pela Magistrada Excepta (id. 50180495).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Deosdete Cruz Júnior, opinou pelo desprovimento do conflito (id. 51216482).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

A controvérsia trazida no presente incidente reside na possibilidade de existência de prevenção da Magistrada Excepta, que atuou em substituição legal à Desembargador.

Consoante descrito no Relatório, buscam os Excipientes a prevenção da Dra. Glenda Moreira Borges, para atuar no Habeas Corpus n. 1008978-68.2020.811.0000, distribuído originariamente ao Des. Rondon Bassil Dower Filho.

O remédio constitucional fora redistribuído pelo Exmo. Des. Excepto, tendo este reconhecido a prevenção decorrente do RESE 1001039-37.2020. Referido recurso havia sido distribuído ao Des. Alberto Ferreira de Souza que, estando em tratamento médico, foi substituído temporariamente pela Magistrada Excepta (Portaria n. 1.256-Pres), que fora convocada a compor a Segunda Câmara Criminal e Turmas de Câmaras Criminais Reunidas, onde atuou até 16.03.2020:

PORTARIA No 1256/2019-PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

CONSIDERANDO o despacho exarado no processo protocolado no 0073320-76.2019, que trata de substituição dos Membros,

RESOLVE:

Convocar a Excelentíssima Senhora Doutora GLENDA MOREIRA BORGES, Juíza de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, para integrar a Segunda Câmara Criminal e Turmas de Câmaras Criminais Reunidas, em substituição ao Desembargador Alberto Ferreira de Souza, ficando afastada da jurisdição de sua respectiva unidade, conforme dispõe do § 2o do art. 7o da Resolução n. 72/2009/CNJ, com efeitos a partir da publicação e com término previsto para 20/12/2019.

Cuiabá, 24 de setembro de 2019.

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

Presidente do Tribunal de Justiça

Ocorre que a substituição da Magistrada Excepta cessou com o retorno do Des. Alberto Ferreira de Souza. Posteriormente, diante da aposentadoria do sobredito Desembargador, a Magistrada voltou a ser convocada, desta feita pela existência de vaga em aberto, até que essa seja preenchida, por meio da Portaria n. 241/2020-PRES.

Assim, em que pese o alegado pelos Excipientes, não há demonstração da aventada prevenção, posto que a Magistrada Excepta fora convocada em dois momentos distintos, em decorrência de situações diversas (substituição legal e aposentadoria).

Ademais, prevê o Regimento Interno:

Art. 80
- Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.

(...)

§ 2° - A distribuição será feita por dependência ao Relator ou
a quem o substituir na Câmara
, segundo as situações previstas nos artigos 59 a 61 deste Regimento;
se se tratar de Juiz-Cooperador desconvocado, a distribuição ser-lhe-á feita se permaneceu vinculado ao processo que gerou a prevenção, ou a quem tocou após sua desconvocação.

Nesse sentido, posicionou-se a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Deosdete Cruz Júnior:

“[...] Atento a esse contexto,
considerando que a atuação da Magistrada na condição de substituta legal encerrou-se em 16.03.2020, com a publicação da portaria 241/2020, e que o HC n. 1008978-68.2020.811.0000 foi protocolizado em 21.04.2020, é possível visualizar a insubsistência de
vis attractiva
apta a ensejar o julgamento da ação ambulatorial pela Magistrada
. [...]” (id. 51216482)

Insta destacar que a matéria foi objeto de Consulta Administrativa ao Exmo. Des. Presidente, que colocou uma pá de cal na celeuma:

“[...]
Levada a efeito a aposentadoria de Membro da Corte, o Juiz Convocado para assumir as funções judicantes até o preenchimento da vaga não atrairá a prevenção para julgamento de feitos que guardem vinculação com outros anteriormente distribuídos ao desembargador aposentado”

Outrossim, há de se ressaltar que o Desembargador Excepto admitiu a sua competência para o processamento da demanda, inclusive desprovendo os aclaratórios interpostos no Habeas Corpus, movido pelos ora Excipientes, consoante esclareceu em suas informações, o que, por si, retira o fundamento do presente conflito, eis que não há resistência:

“[...]
Renato Henrique Assunção Oliveira
,
Mateus Lopes de Oliveira
e
Kevin Willer Dias Garcia
impetraram
habeas corpus
em prol de
Thalisson de Oliveira Mello
, preso preventivamente por ter cometido, em tese, os crimes de Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2o, inc. I e IV, do CP) e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (art. 16 da Lei no. 10.826/2003).

O
writ
foi distribuído por
sorteio eletrônico
a este subscritor, mas após constatar que a demanda guardava liame com o RESE no. 1001039-37.2020, relatado anteriormente pela
Exma. Dra. Glenda Moreira Borges
, determinei sua
redistribuição
a nobre magistrada, com fundamento no art. 80, §§ 1o e 2o, do RI/TJMT.

Em contrapartida, ao receber os autos, a magistrada lançou despacho ponderando que como o recurso em referência foi distribuído “
durante sua convocação para substituição legal do Des. Alberto Ferreira de Souza, e não por força da atual convocação para fins de preenchimento de vaga aberta neste Tribunal
”, a regra de prevenção estabelecida no RI/TJMT é inaplicável. Por isso, foi ordenada a redistribuição do remédio constitucional a
este
subscritor.

O comando judicial foi imediatamente cumprido e assim que os autos aportaram em meu gabinete, examinei a tutela de urgência vindicada, que acabou indeferida.

Em seguida, os impetrantes opuseram Embargos de Declaração contra o pronunciamento exarado pela
Dra. Glenda Moreira Borges
. Segundo eles, a decisão padecia do vício de contradição por ter deixado de reconhecer a prevenção da magistrada gerada pelo julgamento do RESE no. 1001039-37.2020.

Contudo, ao examinar o recurso, entendi que a decisão judicial atacada não padecia do alegado vício, razão pela neguei provimento aos aclaratários, conforme fundamentação abaixo transcrita,
in litteris
:

“(...). Feitas essas elucidações e partindo da premissa de que contradição é uma incongruência entre afirmações feitas dentro do
mesmo julgado
, basta voltar os olhos ao teor do título impugnado (ID 40771964 ) para se notar que ali não paira o referido vício.

Ali, consignou-se expressamente que a distribuição por dependência ao magistrado que substitui o Relator só tem pertinência em caso de afastamento do Relator (arts. 59 a 61 do RI/TJMT), sem abarcar, contudo, a convocação decorrente de vaga pendente de preenchimento, como é o caso da
Dra. Glenda Moreira Borges
.

Igualmente, pontuou-se que a ordem de redistribuição dos autos a
este
subscritor, originariamente sorteado para relatar o feito, foi embasada na Consulta no. 0016457-32.2020 feita ao Presidente desta Corte , que assim se pronunciou: “
levada a efeito a aposentadoria de Membro da Corte, o Juiz Convocado para assumir as funções judicantes até o preenchimento da vaga não atrairá a prevenção para julgamento de feitos que guardem vinculação com outros anteriormente distribuídos ao desembargador aposentado
”.

Nesses moldes, diante da idoneidade das razões invocadas pela magistrada e da sintonia guardada com a Consulta no. 0016457-32.2020, refletindo o tratamento claro, direto e objetivo dado à controvérsia sobre a competência para processar o
mandamus
, a
este
Desembargador não restou outro caminho senão acolher a competência declinada e retomar o curso do
writ
, apreciando a medida pleiteada em sede de cognição sumária (por sinal, desfavorável ao paciente).

Enfim, sabendo-se que questões relativas à competência de magistrados devem ser veiculadas por instrumento próprio e que sobre a decisão atacada, como visto nas linhas acima,
não
pairam vícios de qualquer natureza (art. 619 do CPP),
fica afastada a pretensão recursal
.

Com essas considerações,
NEGO
provimento aos aclaratórios”.” [...]” (id. 51216482)

Assim, não há prevenção da Magistrada que atuou em substituição legal, a justificar o acolhimento do presente Conflito, consoante entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AVAL. ENDOSSO. DÚVIDA SOBRE A LIQUIDEZ DO TÍTULO. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO.
CONVOCAÇÃO DE JUIZ PARA SUBSTITUIR DESEMBARGADOR. VINCULAÇÃO AO PROCESSO. PREVENÇÃO.

1. Segundo o art. 4o, § 2o, da Resolução CNJ n. 72, que dispõe sobre a convocação de juízes de primeiro grau para substituição e auxílio no âmbito dos tribunais estaduais e federais, quando ocorre o encerramento da convocação, os processos em poder do convocado serão conclusos ao desembargador ou juiz de segundo grau substituído, ressalvados aqueles em que haja lançado o relatório ou que tenham sido incluídos em pauta de julgamento.

Esse "lançar relatório" não alcança os recursos posteriores ao término da convocação de um mesmo processo
.
O juiz substituto não é desembargador e atua interinamente, de forma que não fica vinculado ao processo que lhe é distribuído no exercício da substituição
. (...) (REsp 1560576/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 23/08/2016)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, JULGO IMPROCEDENTE o presente conflito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020